Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-42.2023.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002030-42.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAIR DE SOUZA - CPF: 587.434.721-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DA PAZ RODRIGUES SOUZA - CPF: 028.410.761-13 (VÍTIMA), SIMIAO DE SOUSA SANTOS - CPF: 041.692.341-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPERTINÊNCIA – ADEQUADA A NEGATIVAÇÃO DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME – EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 39 TCCR/TJMT – 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – DESCABIMENTO – DIMINUIÇÃO MÍNIMA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – 3. ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ILIDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar a circunstância judicial referente às consequências do crime quando há comprovação de que as múltiplas lesões sofridas pela vítima lhe causaram debilidade permanente nas funções da fala e deglutição; o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, justifica a negativação do vetor judicial.

2.

A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o
iter criminis
percorrido pelo réu, e não em face da gravidade das lesões experimentadas pela vítima. Logo, evidenciado que a fração mínima de diminuição fora eleita em observância à proximidade que a ação homicida esteve da consumação, tem-se por imperiosa a sua manutenção.

3.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. Juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IVAIR DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

IVAIR DE SOUZA
em face da r. sentença vista no ID 198882642, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º
1002030-42.2023.811.0021
, que em observância à decisão do c. Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
em relação à vítima
Simião Sousa Santos
, e
desclassificou
o crime de homicídio qualificado tentado perpetrado em face da vítima
Maria da Paz Rodrigues Souza
para aquele previsto no
art. 129,
caput
, do Código Penal
; sendo-lhe impostas, respectivamente, as penas de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, e de
03 (três) meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 198882649, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, aponta
erro na dosimetria da pena do crime doloso contra a vida
,
postulando a
readequação para o mínimo legal da respectiva sanção basilar
, mediante a neutralização do vetor judicial referente às
consequências

do crime; além da aplicação
da fração de metade em relação à causa de diminuição de pena pertinente à tentativa [art. 14 do CP]
, haja vista o
iter criminis
percorrido; e, por fim, vindica a
isenção do pagamento das custas processuais
, ante a hipossuficiência financeira do apelante.

As contrarrazões são vistas no ID 198883653, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 205258668, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 198883650)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
IVAIR DE SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no dia 14 de maio de 2023, por volta das 18h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Marilene”, situado na Avenida Araguaia, na cidade e comarca de Água Boa/MT, o ora apelante
IVAIR DE SOUZA
, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentou matar, com golpes de arma branca [faca], os ofendidos
Maria da Paz Rodrigues Souza
e
Simião Sousa Santos
, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por tais fatos, o réu foi denunciado, pronunciado e, ao final do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, o c. Conselho de Sentença o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
em relação à vítima
Simião Sousa Santos
, e
desclassificou
o crime homicídio qualificado tentado perpetrado em face da vítima
Maria da Paz Rodrigues Souza
para àquele previsto no
art. 129,
caput
, do CP
; sendo-lhe impostas, respectivamente, as penas de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, e de
03 (três) meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
fechado.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação ao crime doloso contra a vida, nos termos relatados.

1.

Da readequação da pena basilar do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:

O primeiro estandarte recursal consiste na pretendida neutralização do vetor judicial referente às
consequências do crime
, sob a alegação de que são inidôneos os fundamentos empregados para negativar a aludida vetorial.

Todavia, a
razão não lhe assiste
.

Como sabido, a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que
“
A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente
”
(
STJ
- AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).

Especificamente quanto às
consequências
do delito de
homicídio qualificado tentado
, a jurisprudência pátria orienta-se pela viabilidade de negativação do aludido vetor judicial
“
na hipótese de tentativa cruenta ou vermelha, desde que o ofendido sofra algum ferimento grave durante o processo de execução do delito
”
(STJ - AgRg no HC: 630230 SP 2020/0319722-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, verifico que o d. magistrado justificou a desvalorização da referida circunstância judicial no fato de que a vítima
“Simião ... afirmou em Juízo que ficou impossibilitada de trabalhar, e por isso, teria perdido seu emprego, que teve que se mudar de residência devido as ameaças sofridas por parte do réu, bem como que ficou com sequelas na fala”
(ID 198882642). E, com efeito, consta do laudo de ID 198882536 que a ação comissiva do réu acarretou lesões no antebraço esquerdo, abdômen e pescoço – tendo esta última, inclusive, ocasionado
“alterações fonológicas e de deglutição”
decorrentes de possível lesão na musculatura ou nervo acessório destas duas funções.

À vista disso, considerando a intensidade das lesões sofridas pelo ofendido e a debilidade permanente provocada nas suas funções fonológica e de deglutição, não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante; motivo pelo qual
mantenho a valoração negativa conferida às
consequências
do crime
.

Assim, havendo fundamentação idônea capaz de justificar o desvalor de
uma vetorial
elencada no
caput
do art. 59 do Código Penal, é inviável o acolhimento do pedido de redução da sanção basilar ao piso legal, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Via de consequência, conservo em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
a pena inicial imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado tentado, exatamente como estabelecido na r. sentença recorrida.

2.

Do
quantum
redutor referente à tentativa:

De outro lado, uma vez reconhecida na terceira fase da dosimetria da pena do crime de homicídio a causa de diminuição de pena pertinente à tentativa, a i. defesa vindica sua incidência na fração de 1⁄2 (metade), porquanto nada obstante o apelante tenha desferido 03 (três) golpes de faca contra a vítima
Simião
,
“não resultou perigo de vida”

sic
ID 198882649, pág. 07.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

No caso dos autos, restou evidenciado que o réu investiu contra a
Simião
que, nada obstante tenha tentado se defender, acabou sendo atingido por golpes de arma branca [faca], que lhe causaram lesões no pescoço [região vital], abdômen e antebraço esquerdo (
vide
laudo pericial de ID 198882507) - as quais, por muito pouco, não atingiram as carótidas e parte do intestino. Consta, ainda, que o ofendido foi socorrido pela testemunha
Rodrigo Silva Costa
, o qual estancou o sangramento no pescoço da vítima com uma camiseta e solicitou atendimento médico imediato, frustrando o intento homicida de
IVAIR
.

Verifica-se, portanto, que a ação homicida muito se aproximou da consumação, somente não se materializando por circunstâncias alheias à vontade do réu, o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, autoriza a utilização da fração redutora em patamar mínimo, veja-se:

“
“[...] No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos agentes, pois o crime chegou bem perto da consumação, considerando que a vítima, após ser acusada se ser uma "X-9", foi agarrada, arrastada pelos cabelos, amarrada, amordaçada, severamente agredida e colocada na mala de um automóvel, da qual, por sorte, conseguiu pular com o veículo ainda em movimento. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada.”
(
vide
STJ – AgRg no HC n. 821.706/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

“[...] No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, porque as instâncias ordinárias concluíram "que o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência" contra a vítima, que só não faleceu porque fora prontamente socorrida.”
(
vide
STJ – AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020).

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa
quanto ao crime de homicídio
, tal como adotado pelo d. magistrado sentenciante.

3.

Da almejada isenção das custas processuais:

Por fim, no que concerne ao requerimento do apelante para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, forte na condição de beneficiário da justiça gratuita e assistido pela i. Defensoria Pública, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública durante o
judicium causae
, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
IVAIR DE SOUZA
em face da

sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n.º
1002030-42.2023.811.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024